Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DO PREÇO. COMPARTILHAMENTO DE PONTOS DE FIXAÇÃO. POSTES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE INTERNET. PREÇO. DEPÓSITO DO VALOR PARCIAL. INDEFERIDO. SUSPENSÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO.
I - Ação de revisão de contrato para redução do preço pelo uso compartilhado de postes de energia elétrica como pontos de fixação para fornecimento de internet.
II - Antecipação de tutela para redução do preço indeferida e respectivo agravo de instrumento transitado em julgado.
III – O pedido de depósito ou consignação em pagamento formulado na ação revisional, após a citação, contestação e saneamento do processo, sem consentimento do réu, não pode ser recepcionado de acordo com o disposto no art. 329 do CPC.
IV – Apenas para que não haja alegação de omissão, o afastamento da mora exige que o depósito seja integral correspondente ao valor previsto no contrato.
V - Mantida r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela e determinou a devolução do valor depositado.
VI - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.